Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-24.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva, atrelada a danos materiais, ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva, atrelada a danos materiais, ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova pericial a informar/atestar ausente aludido nexo de causalidade – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do citado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001658-24.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ENERGISA SUL
SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-24.2019.8.26.0407 -Voto no 9615 RY
2
Voto n. 9615 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1001658-24.2019.8.26.0407
Comarca: Osvaldo Cruz - 1a Vara
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Juíza de Direito: Isadora Botti Beraldo Montezano.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de
energia elétrica – ação regressiva, atrelada a danos
materiais,
ajuizada
por
seguradora
em
face
de
concessionária de serviço público descargas elétricas
queima de equipamentos em unidade consumidora

resultado, na origem, de improcedência inconformismo da
demandante inconsistência responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço
prova pericial a informar/atestar
ausente aludido nexo de causalidade fato constitutivo do
direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença preservada recurso improvido, com majoração
da verba honorária sucumbencial art. 85, §11o, do citado
diploma legal.
Vistos.
Insurreição apresentada por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A. em recurso de apelação extraído destes autos
de ação regressiva, atrelada a reparatória por danos materiais, que
move em face de Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia
S/A.; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
498/502
que assentou a improcedência da inaugural; defende
suficiente, à prova do nexo de causalidade entre a queima de
equipamentos na unidade consumidora e a falha na prestação do
serviço, os laudos acostados com a inicial, não bastasse a
aplicabilidade, nestes, das disposições da legislação consumerista,
e

assim por força da sub-rogação, pontuada, ainda, a
responsabilidade objetiva da suplicada, concessionária de energia
elétrica; rechaça, assim, o resultado da perícia indireta realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-24.2019.8.26.0407 -Voto no 9615 RY
3
no sítio do evento, notadamente por não analisados os
equipamentos avariados; pede, na esteira, a reversão do resultado
do julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls.557/558),
anotada a ausência de contrarrazões certidão em folha 587.
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante
em decorrência de danos causados em equipamentos de unidade
consumidora/segurada em razão, segundo afirma, de oscilação na
rede elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10%(dez por cento) do valor da causa, assim vazando
compreensão a i. magistrada “a quo”:
“O pedido é improcedente.
Pretende a parte autora o regresso da
indenização securitária paga aos seus segurados em
decorrência de danos materiais causados a aparelhos
eletrônicos em virtude de suposta falha na prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica.
Inicialmente, consigno a aplicação da
legislação consumerista ao caso, uma vez que a
seguradora sub-rogou-se nos direitos de seus segurados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-24.2019.8.26.0407 -Voto no 9615 RY
4
à luz do art. 786, do Código Civil, de modo que todas as
prerrogativas dos segurados lhe foram transferidas, nos
termos do disposto no artigo 349 do Código Civil.
[...]
Mister consignar, ainda, que o serviço
público de fornecimento de energia elétrica prestado pela
ré a responsabiliza objetivamente pelos danos causados
aos usuários em razão do serviço prestado, consoante o
dispõe o art. 37, §6o, da Constituição Federal: 'As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'.
Nesse mesmo sentido, estabelece o art.
14,
do CDC que: 'O fornecedor de serviço responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos'.
Da leitura do art. 21, inciso XII, alínea b,
da Constituição Federal, é possível inferir que há
prestação de serviço público pela concessionária ré: 'Art.
21. Compete à União: XII
explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão: b) os serviços e instalações
de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de
água, em articulação com os Estados onde se situam os
potenciais hidroenergéticos'.
Configura-se ao caso concreto a teoria
do risco administrativo, segundo a qual o dever de
indenizar surge do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração.
Como ensina Hely Lopes Meirelles: 'aqui
não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-24.2019.8.26.0407 -Voto no 9615 RY
5
bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto
ocasionado por ação ou omissão do Poder Público' (in 'Direito
Administrativo Brasileiro', 18a ed., Malheiros, p. 555).
[...]
A responsabilidade da Concessionária
independe da prova de culpa, bastando a demonstração da
sua ação ou omissão, do resultado lesivo e do nexo causal
entre ambos.
Observo que, na hipótese dos autos, foi
realizada vistoria nos locais descritos pela autora, nos
termos de fls. 478/487, e que, conforme salientado pelo i.
perito: 'Como se pode perceber, as instalações elétricas externas
ao imóvel estão íntegras, dentro dos padrões exigidos, não
apresentando nenhum sinal de evento de sobretensão que
pudesse
danificar
equipamentos
elétricos,
como:
paredes
chamuscadas, conduítes queimados ou qualquer outro vestígio de
dano elétrico. Ainda, a rede de distribuição de energia elétrica do
requerido possui para-raios que protegem o sistema elétrico de
eventos de sobretensão que poderiam danificar equipamentos
elétricos. As instalações elétricas internas ao imóvel se
encontram íntegras, sem nenhum vestígio de evento de
sobretensão. Nas fls. 38 do processo, assim está descrito o
evento de dano: 'transbordamento de calhas com inundação
na lavanderia, cozinha, danos no forro, gesso e pintura'.
Esse evento de transbordamento que causou os danos elétricos a
todos os equipamentos. Vale salientar, novamente, que a rede de
energia elétrica do requerido possui para-raios que protegem a
rede contra eventos de sobretensão. Não há nexo causal entre
o dano elétrico e a rede de energia elétrica do requerido'.
Ante o exposto e pelo mais que dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”. (fls.
498/502)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-24.2019.8.26.0407 -Voto no 9615 RY
6
O r. “decisum” combatido, “data venia” , não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato
novo a vulnerá-lo; os documentos carreados com a exordial,
deveras, não se prestam à demonstração da asseverada falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica,
tampouco de seu nexo de causalidade com as avarias,
notadamente à vista do resultado da prova pericial realizada (fls.
478/487), isto é, “n ão há nexo causal entre os eventos de dano
elétrico e a rede de energia elétrica da requerida
” (fl. 485), e assim
porque “a queima dos equipamentos
elétricos foi motivada
pelo
transbordamento
da calha e inundação
de cômodos no imóvel”
(resposta ao quesito n. 8 da requerente fl. 487).
A demandante, releva agregar, não resguardou
os salvados, o que necessário à segura aferição do nexo causal; a
insurgência envolvendo o não exame dos equipamentos pelo perito,
assim, não lhe socorre; a agitação caracteriza “venire contra
factum proprium”,
eis que a ausência de exame nos aparelhos se
deveu a sua própria conduta.
Gize-se, demais, a não comunicação dos fatos,
nos termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL,
deslize que fizera inviabilizar a reparação administrativa
fosse a
hipótese; insuficiente, a tanto, a “notificação” em folhas 56/58 -
documento em “word” desacompanhado da respectiva prova de
envio/recebimento; ainda assim não fosse, e de se ver que por ela a
requerente fez à disposição da acionada apenas os documentos
referentes ao sinistro, nada dispondo a respeito dos salvados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-24.2019.8.26.0407 -Voto no 9615 RY
7
Acresça-se que os documentos da assistência
técnica (fls. 39/41), manejados como fundamento à desnecessidade
do exame pericial nos descartados equipamentos, também por
unilateralmente produzidos, não se equiparam a prova técnica,
cabendo notar que não trazem nem mesmo a qualificação de quem
os vistoriara, ou o método utilizado para a conclusão adotada, v.g.
medição de carga de energia “in loco” , não se mostrando aptos,
destarte, à demonstração da asseverada falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo
de causalidade com as avarias.
E conquanto objetiva a responsabilidade civil da
apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal,
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os
danos e a conduta
omissiva/comissiva
da concessionária de
serviço público, relevando não olvidar impróprio, pese incidente,
nestes, por força da sub-rogação, a legislação consumerista, o
embaraço da inversão do ônus probatório com prova do fato
constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e do qual não se
desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a ocorrência do fato
gerador da pretensão ressarcitória; veja-se, na direção, julgado
deste e. Tribunal:
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA,

FUNDADA

EMCONTRATO

DE
SEGURO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO
QUE A SEGURADORA
TROUXE AOS AUTOS SOMENTE

SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO

DOS
APARELHOS

SINISTRADOS,

INVIABILIZANDO

POR
COMPLETO

A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-24.2019.8.26.0407 -Voto no 9615 RY
8
PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso
de
apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo; agregue-se que os demais argumentos deduzidos
pela apelante não se revelam próprios a infirmar a conclusão
exposta(art. 489, §1o, inciso IV1, CPC).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária
sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 15% (quinze por cento)
do valor da causa, atualizado.
TÉRCIO PIRES

Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.